Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 206, §5o, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de parcela ou valor representado por documento público ou particular é de cinco anos. Lado outro, mesmo com a previsão contratual no sentido de que o inadimplemento das parcelas acarretará o vencimento antecipado total da dívida, o termo inicial do lapso prescricional é o vencimento da última parcela. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Verifica-se que o contrato foi formulado para a constituição de capital da empresa, destinada a fomentar as suas atividades produtivas. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. De mais a mais, os recorrentes não trouxeram qualquer argumento plausível sobre sua vulnerabilidade frente à instituição financeira.
3. A estipulação da comissão de permanência é válida se aplicada isoladamente e em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período contratual.
4. Estabelecidas essas premissas, vê-se que os apelantes não demonstraram o excesso alegado e as supostas ilegalidades na aplicação dos índices contratuais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.